Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-70.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014752-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BIANCA SILVA PEREIRA - CPF: 067.812.531-74 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Não configura dano moral, mesmo sendo irregular a inscrição, se o nome do devedor já estava inscrito no cadastro de proteção ao crédito, conforme inteligência da
Súmula
385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bianca Silva Pereira em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e, ainda, julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 114,97 (cento e quatorze reais e noventa e sete centavos), ao fundamento que a recorrida desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Inconformado, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, para que seja declarada a inexigibilidade do débito e a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a Empresa Reclamada, ora recorrida, apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de conexão e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Preliminar de conexão

A recorrida sustenta conexão deste feito com a ação declaratória de inexistência de débito, n.1014754-40.2020.8.11.0003, protocolizada no mesmo dia, com identidade de partes e pedidos, defendendo que deveriam ser julgadas de forma conjunta.

Analisando as ações, a toda evidência, a referida ação não tem origem na mesma relação jurídica discutida neste feito, uma vez que neste processo discute-se a inexistência de débito referente a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 114,97 (cento e quatorze reais e noventa e sete centavos) disponibilizado em 06/03/2018 e com o suposto contrato de nº 0332334305 e, naquele outro processo, foi questionado o débito valor de R$ 96,72 (noventa e seis reais e setenta e dois centavos ) disponibilizado em 16/03/2018 e com o suposto contrato de nº 0327520292 .

Conclui-se, portanto, que não há o que se falar em conexão entre este feito e o de nº 1014754-40.8.11.0003, não obstante a identidade de partes e a similitude das alegações deduzidas nas petições iniciais, pois as ações estão pautadas em contratos distintos.

Além disso, nem sequer seria possível a reunião dos aludidos processos, nesse momento processual, porquanto aquele processo já foi julgado, com sentença transitado em julgado.

Ressalta-se que esse é o entendimento sufragado na Súmula n.º 235, do Superior Tribunal de Justiça: “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Por conseguinte, rejeita-se a arguição de conexão.

DO MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, deixando de adimplir a fatura, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas com informações de pagamento de faturas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Entretanto, analisando eventual negativação preexistente, em órgão de proteção ao crédito, em nome da reclamante, constata-se que há pendente a negativação do débito, que foi discutido no processo n.1014754-40.2020.8.11.0003, sendo reconhecida por sentença, já transitada em julgado, a legalidade da cobrança.

Desse modo, reconhecida a legitimidade do débito preexistente ao discutido nestes autos, aplica-se o entendimento da Súmula 385, do STJ, “
Da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Por derradeiro, pelo exposto, cai por terra as razões para a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) rejeitar a
preliminar de conexão com o processo sob processo n.1014754-40.2020.8.11.0003;
b)
julgar procedente o pedido de inexigibilidade do débito discutido neste feito e improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;
c)
tornar sem efeito a condenação da recorrente em relação ao pedido contraposto e às penas da litigância de má-fé.

.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021